Tribunal: TJMT
Processo: 1055237-95.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1055237-95.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[DRIELLY CRISTINY LEITE DE PINHO - CPF: 014.941.131-63 (APELADO), RAYLA BORGES SILVA - CPF: 052.370.121-75 (ADVOGADO), LARYSSA NAYARA DOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 048.171.281-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MAGNIFIC SPA URBANO EIRELI - CNPJ: 33.143.056/0001-54 (APELANTE), PEDRO MARTINS VERAO - CPF: 045.399.151-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” – REJEIÇÃO - UTILIZAÇÃO ILÍCITA DE NÚMERO DE REGISTRO PROFISSIONAL DE ÓRGÃO DE CLASSE – CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA – CONDUTA ILÍCITA – DANO MORAL CONFIGURADO – RESPONSABILIADE SOLIDÁRIA ENTRE A PESSOA FÍSICA QUE EXERCIA ILEGALMENTE O REGISGRO E A EMPRESA NA QUAL OS SERVIÇOS ERAM PRESTADOS – EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE PARCERIA – RECEBIMENTO DE VANTAGEM EM RAZÃO DA ATIVIDADE E DA SITUAÇÃO ILÍCITA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 186 DO CÓDIGO CIVIL – DANO MORAL FIXADO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – APELOS DESPROVIDOS.

Não há de ser acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva “ad causam”, quando existente o vínculo da empresa suscitante – que participou da relação ilícita, eis que a atividade prestada por pessoa que se utilizava de registro profissional de outra ocorria dentro do estabelecimento comercial da empresa, fazendo com que ela componha o polo passivo da demanda.

Apropriar-se indevidamente do registro profissional de alguém e, dele se utilizar para a prestação de serviços correspondentes constitui dano moral e traz transtornos diversos à parte lesada, que certamente ultrapassam o mero aborrecimento, constituindo violação de prerrogativa de atividade profissional, afetando, portanto, a dignidade da pessoa, ficando caracterizado o dano moral.

Mostra-se descabida a pretensão da empresa em desobrigar-se ao pagamento de verba atinente à indenização por dano moral, tendo em vista que os serviços prestados ilicitamente ocorreram dentro do estabelecimento da empresa, com alicerce em contrato firmado entre a pessoa que se utilizou de registro profissional que não era seu, salientando-se, ainda, que a empresa auferiu vantagem econômica diante da situação posta.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza, o que ocorreu no caso, sendo, portanto, observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter pedagógico da condenação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interposto por
LARYSSA NAYARA DOS SANTOS RIBEIRO e por MAGNIFIC SPA URBANO EIRELI
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
n.
1055237-95.2020.8.11.0041, ajuizada por
DRIELLY CRISTINY LEITE DE PINHO,
JULGOU

PARCIALMENTE PROCEDENTES

os pedidos,
condenando
a parte requerida (50% para cada parte) ao pagamento de danos morais no valor de
R$ 16.000,00
, corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de 1% a.m a partir da publicação da sentença. A sentença, ainda,
condenou
os demandados ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios, ao que arbitro o equivalente a 10% do valor da condenação, na forma do que autoriza e prescreve o CPC.

Em síntese, a primeira Apelante defende a reforma da decisão, alegando não ficar configurado o dano moral, à luz dos artigos 186 do Código Civil, pois não existe comprovação de que o suposto ato ilícito praticado pela Autora/Apelante tenha causado humilhação, sofrimento ou abalo psicológico à Requerida/Apelada.

Sustenta, portanto, que inexiste o dever de indenizar, eis que a Autora/Apelante utilizava o número de registro profissional da Apelada – como biomédica – em perfil de rede social, fazendo divulgação de seus trabalhos, porém sem a utilização do nome, imagem ou qualquer outro dado da Apelada.

Assevera que a Apelada sequer exerce a função de biomédica, de modo que ela não foi prejudicada.

Diz que “(...)
meros aborrecimentos do cotidiano não são passíveis de indenizações, visto que sob o ponto de vista jurídico são irrelevantes. Se a cada vez que qualquer cidadão se sentir aborrecido, est e ingressar com ação indenizatória por dano moral, teremos sem dúvida uma ação civil para cada cidadão brasileiro, motivo pelo qual a decisão de primeir o grau deve ser reformada, para que a ação seja julgada improcedente”.

Requer o provimento do recurso para o fim de julgar improcedente a condenação da apelante em danos morais. Subsidiariamente, pede a minoração da condenação, alegando que o valor fixado a título de indenização (R$ 16.000,00 a ser pago solidariamente) não atendeu aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Por sua vez, a segunda Apelante, MAGNIFIC SPA URBANO EIRELI, suscita preliminarmente a sua ilegitimidade passiva “ad causam”.

Diz que não há qualquer relação em face à lide entre a Autora/Apelada e MAGNIFIC SPA; que a pessoa de LARYSSA não se confunde com a pessoa jurídica MAGNIFIC SPA; que a responsabilidade para execução dos serviços era exclusiva do profissional, conforme dispõe o contrato de parceria; que, na verdade, Laryssa Nayara dos Santos Ribeiro atuava em uma sala no estabelecimento da Requerida Magnific SPA em função do contrato, o que deixa clara a separação de responsabilidades.

Requer que seja acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva da Requerida/Apelante.

No mérito, sustenta a ausência de dano moral – que não há nos autos a demonstração de suposto dano e tampouco nexo causal entre o ato praticado pela Apelante e a ocorrência de eventual dano alegado pela autora (não há prova de violação da honra, ao decoro e à intimidade da Autora/Apelada, descaracterizando o dano moral e até mesmo o mero aborrecimento).

Requer o acolhimento da preliminar suscitada. No mérito, pede o provimento do recurso para o fim de julgar improcedentes os pedidos formulados pela Autora/Apelada.

Em contrarrazões, a Apelada pugna pelo desprovimento dos apelos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – preliminar de ilegitimidade passiva “ad causam”.

Não há fundamento qualquer para que seja acolhida a tese de ilegitimidade passiva “ad causam”, pois o simples fato da Requerida/Apelante – Laryssa Nayara dos Santos Ribeiro, que se apropriou de registro profissional da Autora/Apelada, DRIELLY CRISTINY, utilizar espaço físico em que se encontra estabelecida a empresa Apelante – MAGNIFIC SPA – é motivo suficiente para a referida empresa conste no polo passivo da demanda.

Ademais, existe no caso um contrato de prestação de serviços entre MAGNIFIC SPA e Laryssa Nayara, sendo os serviços prestados no estabelecimento em que se situa MAGNIFIC SPA. Assim, ainda que o contrato seja de parceria, é incontroverso que a contratação se deu em razão do exercício de atividade de biomédica.

Diante do exposto, REJEITO a preliminar arguida.

É como voto.

V O T O

- MÉRITO.

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
n.
1055237-95.2020.8.11.0041, ajuizada por
DRIELLY CRISTINY LEITE DE PINHO em face de LARYSSA NAYARA DOS SANTOS RIBEIRO e por MAGNIFIC SPA URBANO EIRELI
,

JULGOU

PARCIALMENTE PROCEDENTES

os pedidos,
condenando
a parte requerida (50% para cada parte) ao pagamento de danos morais no valor de
R$ 16.000,00
, corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de 1% a.m a partir da publicação da sentença. A sentença, ainda,
condenou
os demandados ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios, ao que arbitro o equivalente a 10% do valor da condenação, na forma do que autoriza e prescreve o CPC.

Pois bem.

Primeiramente, convém ressaltar a incontroversa atuação criminosa de Laryssa Nayara dos Santos Ribeiro, que se utilizava do registro profissional para atuação como biomédica, que fazia jus Drielly Cristini Leite de Pinho; Segundo, que o exercício ilegal da profissão ocorria no local em que se estabelecia a empresa MAGNIFIC SPA; terceiro, que existia vínculo contratual – contrato de parceria entre Laryssa e MAGNIFIC SPA URBANO EIRELI para a prestação do serviço – ou seja, não se tratava de serviços esporádicos; mas sim de serviços regulares.

Feitas essas considerações, apesar de ambas as apelantes buscarem provimento do recurso para isenção de responsabilidade por dano moral, não há como acolher as teses.

É que – em relação à Apelante Laryssa – a utilização de registro profissional de pessoa diversa – regularmente inscrita – no caso – no CRBM, Conselho Regional de Biomedicina – constitui ato ilícito; e, ainda que não tenha sido veiculada a imagem da Autora/Apelada – que é inscrita no órgão – é patente a violação ao direito de personalidade, eis que foi utilizado o seu número de registro – sem qualquer ciência e/ou anuência da Apelada.

Assim, não há falar em mero aborrecimento.

A propósito, bem pontuou o Magistrado, na sentença recorrida:

“(...)
Com efeito, restou comprovado que as requeridas, sem o consentimento da autora, utilizaram seu número de registro profissional, ainda que não tenha sido a segunda ré que divulgou os serviços, é fato que usufruiu da situação, devendo por isso ser responsabilizada.

A utilização indevida de registro profissional configura violação a direito de personalidade, uma vez que a parte teria seu nome veiculado, perante seu conselho profissional, a uma prática para qual não fora consultada. A despeito da negativa da segunda requerida, cumpre assinalar que como prestadora de serviços na condição proprietária do Salão de Beleza e contratante da prestadora de serviços de beleza, é intuitivo que se utilizou indevidamente da inscrição profissional da autora.

Na espécie, reconhecida a conduta ilícita das requeridas que se beneficiaram da utilização indevida da inscrição profissional da autora, os danos morais sofridos pela vítima e o nexo causal conduzem ao reconhecimento da obrigação de indenizar em favor da requerente/profissional.

Acrescenta-se a isso, a necessidade de comparecer perante a autoridade policial a fim de depor no Inquérito Policial, trouxe danos morais à reclamante.

A apropriação indevida do registro profissional da demandante é fato grave, que merece a maior repulsa, até porque colocou em risco o bom nome da autora, trazendo-lhe angústia e preocupações que, decerto, ultrapassam o mero aborrecimento, constituindo verdadeira violação das prerrogativas da profissional, em manifesto desrespeito à dignidade da pessoa.

À propósito:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Pretensões declaratória de inexistência de relação jurídica e de indenização de dano moral julgadas procedentes –
Uso indevido do registro profissional no Conselho Regional de Nutrição
para inscrição no PAT (Programa de Alimentação do Trabalhador) – Legitimidade passiva da RENNER corretamente reconhecida, eis que beneficiária – Provas e alegações indicativas da veracidade dos fatos alegados na inicial –
Dano moral da profissional caracterizado – Indenização fixada em montante adequado, não comportando redução – Apelações não providas
. (TJ-SP - AC: 10422211620168260100 SP 1042221-16.2016.8.26.0100, Relator: Sá Duarte, Data de Julgamento: 28/11/2019, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/11/2019)

No mesmo sentido, trago o seguinte julgado:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – USO INDEVIDO DO NOME DE PROFISSIONAL APÓS BAIXA NO COMPETENTE REGISTRO DE CLASSE – OMISSÃO DO ESTADO QUANTO A FISCALIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE DA EMPRESA PELO ATO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA QUANTO AO DANO MORAL – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS – DESPROVIDOS. Comprovado o ato ilícito praticado, impõe-se o dever de o acusador indenizar os danos havidos em razão do acidente de trânsito. Não há falar em majoração ou minoração dos valores arbitrados a título de danos morais que estejam em consonância com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida. (TJ-MS - APL: 08045938320158120008 MS 0804593- 83.2015.8.12.0008, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 15/08/2018, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/08/2018)”.

No tocante à pretensão de isenção de responsabilidade da empresa MAGNIFIC SPA, não há cabimento, pois como dito alhures, existe responsabilidade em razão de contrato entabulado para a prestação do serviço – serviço este prestado de forma ilegal – ilicitamente – tendo a empresa obtido vantagem com tal situação, salientando-se que ela deveria – por cautela – verificar a regular situação da pessoa que buscava contratar ou manter parceria, mostrando-se totalmente impertinente a pretensão de isenção de responsabilidade indenizatória, eis que o serviço prestado de maneira ilícita se deu em seu estabelecimento, com pessoa que se utilizava de documentação profissional de outrem, sem qualquer ciência desta – pois se assim fosse também estaria cometendo ilícito.

Portanto, nos termos do artigo 186 do Código Civil, é de clareza solar a responsabilidade também da empresa MAGNIFIC SPA URBANO EIRELI.

No tocante à valoração imposta pelo Juízo singular à título de indenização por danos morais, no importe de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), a ser pago de maneira solidária entre as Requeridas/Apelantes, não há qualquer exorbitância, estando os valores condizentes ao caso, decorrente de ilícito – utilização de número de registro de pessoa diversa no Conselho Regional de Biomedicina – sendo incontestável o abalo emocional existente – salientando-se que a detentora do registro, inclusive, poderia responder por eventuais transtornos causados a pacientes – que também se submetiam aos procedimentos sem qualquer ciência – mas sem dúvida com boa-fé, de que estariam sendo tratadas por profissional devidamente inscrito no Conselho de Biomedicina.

Com esses apontamentos, vê-se que nenhuma das pretensões recursais merece guarida, destacando-se a observância aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade quando da fixação dos valores referentes aos danos morais.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os apelos.

Atento ao disposto no artigo 85 do CPC, majoro a verba honorária advocatícia para 20% do valor atualizado da condenação, a ser pago de maneira solidária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023